Tribunal: TJMT
Processo: 0008244-02.2018.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008244-02.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO RAMON DA SILVA BRITO (APELANTE), PAULO RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 022.980.371-75 (APELANTE), EMANUEL VICTOR DOS SANTOS (APELANTE), ALISON CARVALHO CASTRO - CPF: 046.783.411-37 (VÍTIMA), TELMO FRANCISCO DOS SANTOS (VÍTIMA), EDSON OCINAGA ESPINOSA MEIRA (VÍTIMA), JEAN CARLO SAID (VÍTIMA), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 040.736.481-10 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA A EXTIRPAÇÃO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM TEREM VISTOS OS ACUSADOS COM UMA ARMA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DEFESA DE QUE O OBJETO ERA UM SIMULACRO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a apreensão da arma de fogo utilizada na ocorrência do crime de roubo para atestar a sua efetiva utilização, com a finalidade de configurar a majorante respectiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Fábio Ramon da Silva Brito, Paulo Ricardo da Silva Campos e Emanuel Victor dos Santos
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0008244-02.2018.8.11.0002, código 536784, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou à pena de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso, I, do Código Penal, por quatro vezes, em concurso formal, bem como condenou o último, ainda, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 307 do CP.

Em síntese, os recorrentes pugnam para que seja afastada a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, por ausência de comprovação da utilização do referido artefato (Ids. 37006966 e 37006967).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 37006968, 37006969 e 37006970).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, adotando,
per relationem
, os argumentos lançados nas contrarrazões (Id. n. 38260983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Fábio Ramon da Silva Brito, Paulo Ricardo da Silva Campos e Emanuel Victor dos Santos
foram condenados à reprimenda de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em virtude do suposto cometimento do crime de roubo majorado, por quatro vezes, em concurso formal, e
Emanuel
, condenado, também, pela prática do crime de falsa identidade, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignados com a sentença condenatória, os apelantes pleiteiam a reforma do
decisum
a fim de que seja extirpada a majorante do emprego de arma de fogo, considerando que não teria sido comprovado o uso do artefato na prática do crime.

Não assiste razão ao apelo.

O Boletim de Ocorrência n. 2018.139059 informa que as vítimas citaram o uso de uma arma na ocorrência do crime, portada pelo apelante
Emanuel
, que inicialmente havia se identificado como Carlos, nos seguintes termos:

(...)
Que os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas; Que o suspeito CARLOS ALEXANDRE DA SILVA segundo as vítimas se encontrava com uma arma de fogo tipo pistola da cor prata, a qual foi usada durante o roubo em ameaça às vítimas; Que o suspeito CARLOS informou à GUPM que teria jogado a referida arma de fogo no matagal, próximo à abordagem, porém, foi feito várias diligências pelo matagal, mas nada foi localizado;
(...)” (Id. 37001465, p. 4).

Noutro lado, a testemunha Alisson Carvalho Castro, ouvida na audiência de instrução e julgamento, reportou que bem visualizou uma arma durante a ocorrência do crime, veja-se:

(...)
Promotor: Conta para a gente o que aconteceu nesse dia 30.

Alisson
: Por volta das 19:30 eles chegaram portando arma de fogo, dois somente, o terceiro partícipe estava em baixo no carro esperando para empreender fuga, eles anunciaram o roubo, e acabou que subtraíram 200 ou 300 reais, depois que eles subtraíram o dinheiro que estava comigo no caixa, eles foram até a conveniência, aí nesse tempo foi o período que eu tive para ligar para a polícia, e a polícia conseguiu prender eles assim que eles saíram de lá (...).

Promotor: Houve a utilização de arma de fogo então, foi possível visualizar?

Alisson
: Visualizei. Eles abordaram com arma de fogo. (...)
(Mídia em Id. 37006972).

O apelante
Emanuel Victor dos Santos
, na audiência de custódia, afirmou que ao se deparar com a viatura policial, abriu o vidro do veículo e “jogou a pistola”, versão que retificou na audiência de instrução e julgamento, afirmando que o objeto se tratava de uma réplica, e que ficou com medo da polícia, pois a arma se assemelhava muito a uma verdadeira

(Id. 37006972).

Já o apelante
Fábio Ramon da Silva
, na audiência de instrução de julgamento, afirmou, da mesma maneira, que não se tratava de uma arma, mas sim de um simulacro (Id. 37006972).

No entendimento do STJ, é prescindível a apreensão da arma de fogo utilizada na ocorrência do crime para atestar a sua efetiva utilização, segundo o seguinte enxerto:

“(...)
Para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(...) ”.
(AgRg no AREsp 1617926 SP 2019/0334215-9, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 5.3.2020, data de publicação 10.3.2020).

Não é razoável exigir do Estado-acusador a comprovação de que o objeto utilizado para empreender a grave ameaça no crime de roubo não se trata de um simulacro, quando o seu emprego ficar evidenciado por outros meios de prova, sobretudo por meio das declarações das testemunhas e dos policiais, e especialmente quando a arma desaparece por ação do próprio acusado, como aconteceu no caso em análise.

Em verdade, cabe aos acusados, se assim lhes interessar, demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, entendimento este também sedimentado no STJ (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 961.863/RS).

Ademais, sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, em que nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra delas é de fundamental importância como prova.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“(...)
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
(...)” (AgRg no AREsp 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 17.3.2017)
.

Logo, não procedem os argumentos dos apelantes, já que confessaram a ocorrência do crime, especialmente quanto ao uso de suposto simulacro, do qual não fizeram prova de que o objeto era uma réplica, incumbência que lhes cabia, pelos argumentos e razões acima expostos.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020